Tribunal: TJES
Processo: 0016360-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016360-71.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE HAZIEL VIEIRA GUIGNONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016360-71.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE HAZIEL VIEIRA GUIGNONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tratando-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas. 2. Caso
em que o acórdão aborda expressamente a matéria,
apresentando os fundamentos com base nos quais concluiu-se
que o réu se dedicava a atividades criminosas e, por isso, não faria jus
ao deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016360-71.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE HAZIEL VIEIRA GUIGNONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HENRIQUE HAZIEL VIEIRA GUIGNONI
, em face do acórdão
constante do id. nº 4174753
, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Na forma das razões
acostadas no id. nº 4274604
, o recorre
nte aponta suposta omissão no pronunciamento recorrido
quanto às razões pelas quais concluiu-se que o mesmo dedicava-se a atividades criminosas.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou a
contrarrazões

no id. nº 4490951
, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso,
cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

O embargante sustenta suposta omissão no pronunciamento recorrido
quanto às razões pelas quais concluiu-se que o mesmo dedicava-se a atividades criminosas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites,
a matéria
apontada nos embargos de declaração, a saber, os motivos pelos quais seria possível afirmar que o réu se dedicava a atividades criminosas e, por isso, não faria jus
ao deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Veja-se, nesse passo, que consta do voto (id. nº 4011931), fundamentação expressa acerca dos motivos pelos quais era preservada a negativa ao privilégio:

Passando à fase derradeira, foi negado o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, consignando a sentença:

Considerando que o acusado, embora primário, estava em posse de relevante quantidade de entorpecentes, de qualidades distintas, as quais, dado o valor de mercado, não seriam confiadas a mero participante eventual do "movimento", tendo, ainda, segundo as testemunhas de culpa, confessado que transportava os entorpecentes que seriam armazenados por Matheus e João Vitor e que, ulteriormente, abasteceriam o tráfico do Balneário Ponta da Fruta, é de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação "autônoma" no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4,_do art. 33, da Lei em voga.

Muito embora seja citada a quantidade de entorpecentes apreendidos, este dado não é o único a fundamentar a negativa, de modo que não observo a ocorrência de bis in idem no presente caso.

Verifico, na verdade, que o Magistrado utiliza o volume da apreensão em um contexto mais amplo, aliando-o ao relacionamento existente entre o apelante, o corréu e o menor, para concluir validamente que o recorrente dedicava-se a atividades criminosas e, assim, descartar a aplicação da causa de diminuição em comento.

Com efeito, a aplicação da benesse pressupõe ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Havendo elementos que apontem para a prática habitual de crimes pelo apelante, inviável atender ao pleito de aplicação do redutor.

Como se pode observar a partir do acórdão embargado, a questão posta em julgamento foi resolvida de forma clara e juridicamente suficiente
naquele julgado
,
não sendo viável, por meio do presente recurso, rediscutir
os fundamentos do acórdão. Assim, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Logo, ausente omissão a ser suprida nestes embargos, é de ser preservado o aresto impugnado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.